Tribunal: STJ
Processo: 5029966-29.2022.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670994 - RS (2024/0197056-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: A J DOS S Z
ADVOGADO
: ELIANDRO TRUCCOLO - RS059788
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra a decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de pedido expresso na
denúncia quanto à fixação de indenização por danos morais no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
2. O agravante sustenta que o caso trata de estupro de vulnerável praticado em contexto
de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autorizaria a fixação de
reparação por danos morais com fundamento no
IV, do Código de Processo
art. 387,
Penal, sendo o dano
bastando o pedido expresso, sem necessidade de
in re ipsa,
delimitação prévia do valor e de instrução específica.
3. As instâncias ordinárias não reconheceram expressamente que o crime ocorreu no
contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não havendo elementos
suficientes para aplicação da Lei Maria da Penha ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de indenização por
danos morais em sentença penal condenatória, com fundamento no
IV, do
art. 387,
Código de Processo Penal, sem pedido expresso na denúncia e sem a delimitação prévia
do valor, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado na decisão recorrida.
6. As instâncias ordinárias não reconheceram expressamente que o crime ocorreu no
contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, sendo inviável a aplicação
da Lei Maria da Penha ao caso.
7. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, no
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige: (i) pedido expresso na
denúncia; (ii) indicação clara do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória
específica, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53022648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6c859ccc-a197-4e35-85eb-4b48e98318a2

8. No caso concreto, não houve pedido expresso na denúncia quanto à fixação de
indenização por danos morais, nem indicação clara do valor pretendido ou instrução
probatória específica, não sendo possível o reconhecimento da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal
condenatória, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige: (i)
pedido expresso na denúncia; (ii) indicação clara do valor pretendido; e (iii) realização de
instrução probatória específica, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa. 2. A ausência de reconhecimento expresso pelas instâncias ordinárias de que o
crime ocorreu no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher impede a
aplicação da Lei Maria da Penha ao caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
REsp 2.216.210/TO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
15/9/2025;
REsp 2.195.523/RS,
Quinta Turma, DJEN
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
8/9/2025;
REsp 2.185.672/MS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 24/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53022648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 6c859ccc-a197-4e35-85eb-4b48e98318a2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670994 - RS (2024/0197056-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: A J DOS S Z
ADVOGADO
: ELIANDRO TRUCCOLO - RS059788
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra a decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de pedido expresso na
denúncia quanto à fixação de indenização por danos morais no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
2. O agravante sustenta que o caso trata de estupro de vulnerável praticado em contexto
de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autorizaria a fixação de
reparação por danos morais com fundamento no
IV, do Código de Processo
art. 387,
Penal, sendo o dano
bastando o pedido expresso, sem necessidade de
in re ipsa,
delimitação prévia do valor e de instrução específica.
3. As instâncias ordinárias não reconheceram expressamente que o crime ocorreu no
contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não havendo elementos
suficientes para aplicação da Lei Maria da Penha ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de indenização por
danos morais em sentença penal condenatória, com fundamento no
IV, do
art. 387,
Código de Processo Penal, sem pedido expresso na denúncia e sem a delimitação prévia
do valor, em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Documento eletrônico VDA53022645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:46
Código de Controle do Documento: 324b8520-7c1b-481c-bdcb-104e644ba395

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado na decisão recorrida.
6. As instâncias ordinárias não reconheceram expressamente que o crime ocorreu no
contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher, sendo inviável a aplicação
da Lei Maria da Penha ao caso.
7. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória, no
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige: (i) pedido expresso na
denúncia; (ii) indicação clara do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória
específica, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. No caso concreto, não houve pedido expresso na denúncia quanto à fixação de
indenização por danos morais, nem indicação clara do valor pretendido ou instrução
probatória específica, não sendo possível o reconhecimento da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A fixação de indenização por danos morais na sentença penal
condenatória, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, exige: (i)
pedido expresso na denúncia; (ii) indicação clara do valor pretendido; e (iii) realização de
instrução probatória específica, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa. 2. A ausência de reconhecimento expresso pelas instâncias ordinárias de que o
crime ocorreu no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher impede a
aplicação da Lei Maria da Penha ao caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
IV.
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Rel. Min. Leopoldo de
Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe 10/12/2019;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN
REsp 2.216.210/TO,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
15/9/2025;
REsp 2.195.523/RS,
Quinta Turma, DJEN
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
8/9/2025;
REsp 2.185.672/MS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 24/4/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO
GRANDE DO SUL contra a decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 656/660):
Documento eletrônico VDA53022645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:46
Código de Controle do Documento: 324b8520-7c1b-481c-bdcb-104e644ba395

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AGRAVO DA DEFESA: PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FORMA
TENTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO NÃO CONHECIDO
PELA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DO
SÚMULA 182/STJ.
MINISTÉRIO PÚBLICO: FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO QUANTO AOS VALORES NA DENÚNCIA.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ.
Agravo da defesa não conhecido. Agravo do Ministério Público conhecido para
não conhecer do recurso especial.
Nas razões, a parte agravante alega que se trata de estupro de vulnerável
praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que autoriza a
fixação de reparação dos danos morais com fundamento no
IV, do Código de
art. 387,
Processo Penal, sendo o
, bastando o pedido expresso, com
dano in re ipsa
desnecessidade de delimitação prévia do valor e de instrução específica, conforme o
Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.
Argumenta que a reparação dos danos extrapatrimoniais, nos casos de
violência doméstica e familiar, somente exige o pedido expresso na denúncia,
dispensando a indicação do valor e a instrução probatória específica, segundo o Recurso
Especial n. 1.643.051 (
, e que a mudança de entendimento da Terceira
Tema 983/STJ)
Seção quanto à necessidade de indicação de valor não se aplica às hipóteses de
violência doméstica, como afirmado no Recurso Especial n. 1.986.672/SC.
Sustenta que o caso concreto revela o âmbito doméstico e familiar, pois o réu
– amigo da família – abusou da vítima enquanto realizava obra na residência, havendo
relação de confiança. Destaca o relato da mãe e o testemunho da vítima sobre a
convivência e o contato no lar.
Defende que os precedentes utilizados na decisão agravada não infirmam a
tese ministerial e que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem
restabelecido a indenização mínima mesmo sem quantificação prévia na denúncia,
citando os Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.319.586/SC e
o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.068.756/TO.
Assevera que a violência de gênero se configura pela condição de mulher da
vítima, independentemente de sua idade, quando a violência ocorre no âmbito doméstico
ou familiar, com aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Menciona o Agravo Regimental no
Recurso Especial n. 2.183.475/SC e a tese reafirmada quanto à possibilidade de fixação
do valor mínimo indenizatório sem indicação da quantia, desde que haja pedido expresso.
Documento eletrônico VDA53022645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:46
Código de Controle do Documento: 324b8520-7c1b-481c-bdcb-104e644ba395

Requer o afastamento do óbice da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça
e o provimento do recurso especial para restabelecer a condenação ao valor mínimo de
reparação civil em favor da vítima.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem
da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no
RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ
/PE, Quinta Turma, DJe
.
10/12/2019)
O agravante argumenta com a possibilidade de fixação de indenização pelo
dano moral, em razão da infração penal, sem a necessidade de pedido expresso na
denúncia, por se tratar de violência praticada no contexto da violência doméstica.
Sem razão.
As instâncias ordinárias não reconheceram expressamente haver ocorrido o
crime no contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. O acusado era
amigo da família e estava trabalhando em uma obra na residência da vítima,
circunstâncias que não foram aferidas nas instâncias ordinárias para efeito de
reconhecimento de violência em contexto familiar ou doméstico.
O fato de o acusado ser amigo da família não atraiu, nem na sentença, nem
no acórdão, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, nem sequer mencionado
nos fundamentos da sentença e do acórdão, não podendo, agora, este Tribunal proceder
a esta análise, por importar revolvimento de prova.
Portanto, é de ser aplicado o entendimento consagrado por esta Corte
Superior no sentido de que, no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, a fixação de indenização por danos morais na sentença penal condenatória
Documento eletrônico VDA53022645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:46
Código de Controle do Documento: 324b8520-7c1b-481c-bdcb-104e644ba395

exige: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação clara do valor pretendido; e (iii)
realização de instrução probatória específica, em respeito aos princípios do contraditório
e da ampla defesa (AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.216.210/TO,
Turma, DJEN
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
15/9/2025;
REsp 2.195.523/RS,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN
e AgRg no
Rel. Min.
8/9/2025;
REsp n. 2.185.672/MS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
24/4/2025)
Não sendo essa a hipótese dos autos, não trouxe o agravante nenhum
argumento novo que pudesse infirmar a decisão agravada.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53022645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:42:46
Código de Controle do Documento: 324b8520-7c1b-481c-bdcb-104e644ba395

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0197056-1
AREsp 2.670.994 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50299662920228210021
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: A J DOS S Z
ADVOGADO
: ELIANDRO TRUCCOLO - RS059788
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: A J DOS S Z
ADVOGADO
: ELIANDRO TRUCCOLO - RS059788
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: A J DOS S Z
ADVOGADO
: ELIANDRO TRUCCOLO - RS059788
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455153088455<0614@
2024/0197056-1 - AREsp 2670994 Petição : 2025/0089539-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:20:15
Código de Controle do Documento: 7DB37514-5D78-41E5-BB2F-2FEDD07DDABD